Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709234-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONFIM MACEDO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Azacitina 130 mg. Inconformada, a agravante narra que possui mielodisplasia com dependência de hemotransfusão de hemácias, sendo imprescindível o uso do medicamento Azacitina 130mg, uma vez que a doença é progressiva e fatal sem tratamento. Alega que já realizou tratamento com outros medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, mas estes não foram eficazes. Defende que cabe ao médico que a acompanha a definição do melhor tratamento, razão pela qual é necessário o fornecimento do medicamento pleiteado, sendo impossível a substituição pelos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Sustenta que preenche os requisitos do tema 106 do STJ. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante, no prazo máximo de dez (10) dias, por prazo indeterminado, o medicamento Azacitina 130mg, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante possui diagnóstico de Síndrome Mielodisplásica, sendo dependente de hemotransfusão de hemácias a cada quinze (15) dias, necessitando do medicamento Azacitina 130mg, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra do Dr. Rafael Brito Ribeiro, médico hematologista, CRM-DF 25484, atesta que a paciente necessita do medicamento Azacitina 130mg, com urgência, uma vez que há risco de doença secundária por escassez de ferro, bem como perigo de vida. Afirma que as opções de tratamentos existentes nos SUS já foram usadas, mas sem sucesso. Informa que o medicamento prescrito possui registro na Anvisa e que a sua prescrição está incluída na bula, não sendo, portanto, uso “off label” (ID no 33865471). Registre-se que o preço médio de cada caixa com 1 frasco-amplo gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID no 33865471) e que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Da análise dos autos, pelo menos nesse momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado pelo Juízo de origem – tendo, inclusive, concedido tal benefício à agravante, resta prejudicada a análise da questão nesta instância recursal (ID no 33865471). Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Azacitina 130mg, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator